Tribunal: TJDFT
Processo: 0703313-87.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-06-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SAÚDE PÚBLICA. FORNECIMENTO DE MEDICAÇÃO. NÃO PADRONIZADA. PARECER EMITIDO PELO NÚCLEO DE APOIO TÉCNICO AO JUDICIÁRIO. IMPRESCINDIBILIDADE DA MEDICAÇÃO. INEFICÁCIA DOS MEDICAMENTOS OFERTADOS PELO SUS. NÃO DEMONSTRAÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS.
1. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC.
2. O Superior Tribunal de Justiça firmou tese, em sede de recurso repetitivo, no sentido de que o Estado é obrigado a fornecer medicamento, mesmo sem a padronização, quando houver: i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência.
3. Embora tenha sido prescrito o medicamento em questão para o tratamento da doença da autora, não restou comprovado, de forma inequívoca, conforme Nota Técnica do NATJUS, que o fármaco é imprescindível e não pode ser substituído por outra medicação disponibilizada pelo SUS.
4. Recurso conhecido e não provido.